Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. FORTUITO EXTERNO. DISTINGUISHING. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem, solidariamente, o valor de R$ 4.740,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é cliente da empresa de programa de pontos ré e do banco recorrido, em razão da utilização de cartão de crédito e conta corrente. Afirmou que, no dia 28/04/2023, recebeu mensagem de SMS com a informação de que o resgate de seus pontos não havia sido concluído. Discorreu que, em seguida, recebeu ligação de supostos prepostos da empresa de pontos, com orientação para que apertasse e confirmasse a chave de segurança do aplicativo do banco recorrido. Informou que após clicar no link e acionar a citada chave de segurança, acabou por efetuar o pagamento de boleto, no valor de R$ 4.740,00, o qual tem como intermediador o banco recorrente. Argumentou que o pagamento foi realizado de sua conta corrente, que desconhece o valor e que registrou boletim de ocorrência. Pontuou que houve facilitação de acessos as suas informações sensíveis, caracterizando fortuito interno. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54441736 e 54441737). Foram ofertadas contrarrazões apenas pela parte autora (ID 54441742).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil em relação ao Banco Itaú, banco pelo qual terceira pessoa emitiu o boleto de pagamento objeto da fraude. Em suas razões recursais, o banco recorrente, preliminarmente, alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de impossibilidade de produção de prova oral, a fim de esclarecer os pontos controvertidos. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possui relação jurídica com o caso em tela, pois apenas a conta beneficiária do boleto foi aberta na instituição. No mérito, o Banco recorrente discorre que o autor foi vítima de golpe do boleto fraudulento, no qual a transação é realizada durante procedimento efetuado voluntariamente pelo autor. Alega que não adotou conduta ilícita e que não houve falha na prestação de seus serviços, pois a transação foi processada pelo banco recorrido, com o qual o recorrido possui relacionamento. Argumenta que o autor agiu de forma desidiosa, o que caracteriza sua culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade. Ademais, sustenta que o golpe foi praticado por terceiros, configurando caso de fortuito externo. Destaca que não há provas dos alegados danos materiais, inexistindo o dever de reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência do pedido.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato de o banco recorrente prestar serviços de emissão de boleto, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. O recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ele, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo o recorrente, se o caso, responder pelos eventuais danos causados ao autor. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, na medida em que o depoimento pessoal do autor não se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
9. Sobre o mérito, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a alegação isolada da existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que podem configurar fortuito interno em decorrência dos riscos do negócio.
10. No caso em exame, o recorrente demonstrou que sua inclusão no polo passivo da demanda deveu-se unicamente por ser a instituição bancária utilizada pelos fraudadores para a emissão do boleto bancário. Não há relação consumerista do recorrente com o autor, tampouco dever de sigilo ou de guarda de seus dados e nem de observância de padrão de movimentação bancária, entre outros. Assim, embora os fraudadores tenham emitido boleto bancário para pagamento por meio de conta aberta no banco recorrente, não há como imputar, no presente caso, responsabilidade à instituição financeira, uma vez que esta não tem como identificar a intenção de fraude a ser executada por seus clientes, salvo se houver processo criminal ou fraude quando da abertura da conta, o que não foi demonstrado nos autos. Dessa forma, não restou demonstrado que houve falha nos sistemas de segurança do banco recorrente, inexistindo, portanto, culpa concorrente do banco em questão. Assim, ante a ausência de nexo causal e culpa do recorrente, a solidariedade deve ser afastada.
11. Recurso conhecido e provido para afastar a solidariedade fixada na sentença e julgar improcedente o pedido apenas em relação à instituição financeira recorrente.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.